Tribunal: TJDFT
Processo: 0720700-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Execução de título extrajudicial. Cláusula de eleição de Foro. Competência territorial. Relativa. Declinação de ofício. Impossibilidade. Conflito procedente.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão visa solucionar a controvérsia acerca da validade de cláusula de eleição de foro constante do título executivo extrajudicial, escolhendo o foro de Brasília, e se é possível ao juiz declinar de ofício da competência relativa com fundamento em eventual abusividade da cláusula.
III. Razões de decidir
3. A cláusula de eleição de foro, quando prevista em instrumento escrito, alusiva a determinado negócio jurídico e pertinente ao domicílio de uma das partes ou ao local da obrigação, é válida e eficaz, nos termos do art. 63, § 1o, do CPC.
4. O declínio de ofício da competência relativa somente é admitido quando se verifica abusividade manifesta na cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 63, § 3o e § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei 14.879/2024.
5. A competência territorial é de natureza relativa e não pode ser declinada de ofício, conforme Súmula n° 33/STJ, e sua prorrogação opera-se caso o réu não alegue a incompetência em preliminar de contestação, conforme o art. 65 do CPC.
6. Não se verifica qualquer abusividade ou prejuízo processual, na circunstância de ter sido escolhido o foro de Brasília para a solução de eventual litígio, por ter sido pactuado entre as partes e corresponder ao domicílio do exequente.
IV. Dispositivo e tese
7. Conflito provido para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar a ação originária.
Tese de julgamento: “Não cabe a decretação de incompetência relativa de ofício, mormente quando sequer demonstrada a abusividade do foro eleito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, com redação dada pela Lei 14.879/2024 e arts. 65.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1434383, Rel. Des. Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, j. 27.6.2022.